Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738942-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAPUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RUBERVAN BRAGA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. O recurso foi interposto, sem o pagamento do preparo, o que acarreta a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, oportunizo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora